Tribunal: TJMT
Processo: 0029755-38.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029755-38.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KLEBER DE AMORIM SILVEIRA - CPF: 864.676.381-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), ANA GABRIELA PALHARES - CPF: 040.827.841-28 (VÍTIMA), BRUNO HENRIQUE MORAES DE SOUZA - CPF: 063.092.231-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A RESPALDAR A CONDENAÇÃO – APELANTE QUE FOI SURPREENDIDO NA POSSE DE CARROS ROUBADOS E DE
ARTIGOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 311,
CAPUT
, DO CP

– VIABILIDADE – VEÍCULO SEM PLACA E COM A PINTURA EXTERNA PRESTES A SER MODIFICADA – CONDUTAS QUE NÃO SE AMOLDAM AO VERBO “ADULTERAR” SINAL DE IDENTIFICAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A apreensão de
artigos comumente utilizados para adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, tais como placas, lacres do DETRAN/MT, chassis recortados e etiquetas adesivas, bem como de
dois veículos na oficina do apelante, os quais são produtos de roubo anteriormente cometidos, aliada aos depoimentos da vítima de um dos roubos e do policial civil que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do agente; constituem elementos probatórios suficientes para a responsabilização do agente pelo crime de receptação qualificada, máxime quando o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o desconhecimento da origem ilícita dos bens.

2.

A
só retirada das placas e a modificação da cor da pintura externa do veículo automotor, isoladamente consideradas e sem provas de que a intenção do agente fosse modificar os sinais de identificação do veículo, revelam-se condutas
a priori
atípicas, tornando cabível
a absolvição do agente no que diz respeito ao crime do art. 311,
caput
, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III do Código Processo Penal.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido, com consequente reajuste da pena final aplicada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

KLEBER DE AMORIM SILVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KLEBER DE AMORIM SILVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0029755-38.2015.8.11.0042 – cód. 424000, que julgou
procedente
a pretensão acusatória para
condená-lo
, juntamente com o corréu
Bruno Henrique Moraes de Souza
, pela prática, em concurso material, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 180, §1º c/c art. 311,
caput
, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 163741211, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja a
absolvição em relação a ambos os crimes imputados
, sustentando, para tanto, a tese de
insuficiência probatória
quanto ao delito de
receptação
e de
atipicidade da conduta
no que diz respeito ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.

Em contrarrazões
vistas no
ID 163741216, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
165723156, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Consta da incoativa ministerial que, no dia 04/12/2015, por volta das 12h00min, no imóvel comercial conhecido como “Oficina 2K”, situado na Rua João Nunes Ribeiro, n.º 15, bairro Cidade Alta, nesta Capital/MT, o ora apelante
KLEBER DE AMORIM SILVEIRA
e seu funcionário
Bruno Henrique Moraes de Souza
, cientes da procedência ilícita dos bens,
ocultaram
em seus próprios proveitos os veículos VW/Gol 1.0, placa KVT-3157 e Ford Fiesta, placa OBJ-4685, anteriormente subtraídos das vítimas
Manoel Ferreira dos Santos
e
Ana Gabriela Palhares
, respectivamente, bem assim,
adulteraram o sinal identificador do automóvel
VW/Gol 1.0, placa KVT-3157 ao deixaram-no sem placas e, ainda, modificarem a cor da pintura externa, de branca para prata.

Conforme narrado pelo
Parquet
, na data fatídica, a Polícia Judiciária Civil recebeu informações de que na oficina mecânica de propriedade do ora apelante, situada ao lado de sua residência, estariam sendo ocultados dois veículos provenientes de crimes patrimoniais e, com efeito, ao diligenciaram até o local, os agentes de segurança pública lograram encontrar primeiro o veículo Ford/Fiesta
, placa OBJ-4685, cuja presença naquele empreendimento comercial não foi explicada pelo apelante, que se limitou a responder que o veículo fora recebido por seu funcionário
Bruno Henrique
, ao que se seguiu a localização do
automóvel
VW/Gol 1.0, placa KVT-3157, já sem placas e devidamente preparado para receber nova pintura (mudando do branco para o prata), diante do que os policiais passaram a revistar a residência anexa do réu, onde encontraram diversos artigos comumente utilizados para adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, tais como placas, lacres do DETRAN/MT, chassis recortados, etiquetas adesivas, dentre outros.

Por esses fatos,
KLEBER DE AMORIM SILVEIRA
e
Bruno Henrique Moraes de Souza
foram
denunciados e condenados
pela prática dos crimes previstos no
art. 180, §1º c/c art. 311,
caput
, ambos do Código Penal
,
sendo-lhes imposta a idêntica pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Entretanto, após a prolação do édito condenatório, foi reconhecida de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto aos delitos imputados ao corréu
Bruno Henrique Moraes de Souza
, sendo-lhe, pois, extinta a punibilidade (ID 163742233); remanescendo, então, apenas a condenação em face do ora apelante
KLEBER
, que recorre a esta instância revisora almejando a reforma da r. sentença, nos termos já relatados.

1.
Da pretendida absolvição quanto ao crime de receptação qualificada:

Como primeiro estandarte recursal, pugna a Defesa pela absolvição do crime previsto no art. 180, §1º, do CP, sob a perspectiva da insuficiência probatória.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

A
materialidade
do crime
encontra-se seguramente demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 163742219 – págs. 25/28), auto de prisão em flagrante (ID 163742219 – pág. 05), auto de apreensão (ID 163742219 – pág. 31), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e durante a instrução criminal.

No tocante à
autoria
, conquanto o ora apelante
KLEBER
a tenha negado em ambas as oportunidades em que ouvido, existem provas judiciais suficientes a implicar o seu envolvimento no
episódio delitivo e a respaldar-lhe a condenação criminal pelo delito de receptação qualificada.

Com efeito, embora não tenha esmiuçado a dinâmica dos fatos, ao ser ouvida
sob o crivo do contraditório
, a ofendida
Ana Gabriela Palhares
narrou à autoridade judiciária de 1ª instância que foi informada por agentes policiais de que o seu veículo Ford Fiesta subtraído no dia anterior havia sido localizado em
“
um desmache no Cidade Alta já com as placas trocadas
”
(sic – ID 163742224), local onde funcionava a oficina de propriedade do réu
KLEBER
.

Os dizeres da ofendida são corroborados pelo depoimento prestado
em juízo
por
Paulo Sérgio dos Santos
, investigador da Polícia Judiciária Civil, o qual,
ratificando as declarações prestadas extrajudicialmente
(ID 163742219 – págs. 06/07), esclareceu que, na data fatídica, sua equipe deslocou-se até o endereço comercial do ora apelante no afã de dar cumprimento à ordem de serviço n.º 309/2015, que visava identificar uma oficina localizada no bairro Cidade Alta e cujo proprietário seria a pessoa de “Kléber”, o qual vinha sendo investigado no bojo de outro inquérito policial.

Prossegue o declarante esclarecendo que tão logo chegaram ao local, avistaram o veículo Ford/Fiesta
, placa OBJ-4685 no pátio da oficina e, após realizarem uma consulta ao sistema “SINESP Cidadão”, constataram que referido automóvel pertencia à
Ana Gabriela Palhares
e apresentava um registro de ocorrência de roubo levado a efeito no dia anterior; motivo pelo qual adentraram no estabelecimento e, após realizarem a abordagem dos suspeitos, solicitaram apoio de outra guarnição.

A testemunha relatou, outrossim, que diante da situação de flagrância, as equipes policiais realizaram uma busca mais avançada nas imediações, oportunidade em que lograram encontrar
inúmeros objetos comumente utilizados para falsificação e/ou adulteração de veículos, tais como plaquetas, adesivos, etiquetas, arames, lacres do DETRAN, pedaços de chassi recortados e CRLV (Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo) de outros automóveis
, os quais estavam acondicionados no interior do guarda-roupas do apelante
KLEBER
; além disso, apreenderam no pátio da oficina outro veículo proveniente de crime anteriormente praticado, qual seja, um VW/Gol 1.0, placa KVT-3157, que, naquele momento,
além de estar sem placas e sem os vidros, estava sendo pintado de outra cor
.

Enfim, segundo o policial civil, ao ser questionado sobre os veículos localizados na oficina e os objetos encontrados na sua residência anexa ao empreendimento,
KLEBER DE AMORIM SILVEIRA
negou o envolvimento em qualquer crime e sustentou que não tinha conhecimento acerca da procedência ilícita dos bens, tampouco havia realizado alguma adulteração nos automóveis, ressaltando que o proprietário do veículo VW/Gol 1.0, placa KVT-3157 supostamente o havia deixado na oficina porque
“iria fazer B.O. de roubo para dar o golpe do seguro”
(
sic).

Oportunamente, friso que
o fato de a principal testemunha dos fatos consistir no investigador da polícia judiciária civil que realizou a prisão em flagrante do réu, não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato, que, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônico com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao policial interessaria implicar gratuita e injustificadamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Ademais, há de se ter em conta que,
in casu
, o apelante foi surpreendido na posse da
res furtiva
, o que, nos termos da jurisprudência consolidada por esta eg. Corte de Justiça Estadual,
“é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”
(N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021). Destaquei.

Nesse cenário,
no tocante ao crime de receptação
, embora o corréu
Bruno Henrique Moraes de Souza
tenha confirmado em juízo a versão defensiva de que os veículos eram de propriedade de terceiros e encontravam-se na oficina apenas para submissão a serviços de funilaria e pintura, sendo supostamente desconhecido do apelante e do seu funcionário que ambos os automóveis fossem produto de roubo; é certo que a prova oral coligida, aliada às circunstâncias fáticas da prisão em flagrante e da apreensão dos veículos de origem criminosa torna
impositiva a manutenção da condenação
, na medida em que, repita-se,
a
localização em poder do agente de objetos de origem ilícita enseja
a
inversão do ônus da prova
, competindo a ele demonstrar que as possuía de acordo com a lei
, ou que desconhecia a sua procedência espúria, e
desse encargo o apelante não se desincumbiu
.

Por oportuno, registro que a inversão do ônus da prova não se reveste de ilegalidade, sendo, inclusive, esse o entendimento adotado pela Corte Cidadã, veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE NULIDADE DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. 3. (...)”.
(HC 360590/SC HABEAS CORPUS 2016/0165882 - 3 Relator (a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/03/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 15/03/2017) – Destaquei.

Com efeito,
não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal raciocínio dedutivo assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do
local em que foi descoberto
,
do comportamento de quem está sendo acusado
e da destinação que este confere à coisa.

In casu
, nada obstante a tentativa do réu em justificar a situação na qual foi flagrado, a versão defensiva é frágil e não se sustenta em qualquer prova robusta produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, conquanto tenha sustentado em juízo que procurou um Despachante a fim de saber qual era o procedimento legal para viabilizar a troca da cor da pintura externa do veículo VW/Gol 1.0, placa KVT-3157, fez nenhuma prova dessa alegação e, para além disso, admitiu que, no mínimo, suspeitava da origem ilícita do bem ao confessar ao magistrado que “
eu tinha ouvido um zum zum zum que aquele era um carro... entendeu?!
” (sic).

Ademais, não se ignora que foram encontrados na posse do apelante diversos artigos comumente utilizados para adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, tais como placas, lacres do DETRAN/MT, recortes de chassis e etiquetas adesivas, e embora tenha justificado no interrogatório judicial ter adquirido esses produtos a fim de montar uma Auto Peças cuja pessoa jurídica estava em vias de regularização, mais uma vez, nada provou nesse sentido apesar da facilidade de se exibir um documento que atestasse o suposto processo de “abertura” do CNPJ, não sendo crível que sua defesa técnica permaneceria inerte quando possível
a confecção de provas que confirmassem a versão defensiva e, por consequência, a inocência do apelante.

Neste contexto, não se identifica nos autos qualquer elemento ou indício capaz de respaldar a tese defensiva segundo a qual o apelante desconhecia a origem criminosa dos automóveis apreendidos em sua posse; ao contrário,
a somatória de todas as circunstâncias que permeiam o fato criminoso, principalmente a prisão em flagrante do acusado e o
depoimento do policial civil
que participou da diligência – o qual, frise-se, destacou que
o denunciado já vinha sendo investigado por envolvimento em delitos patrimoniais e, inclusive, pela suposta utilização de sua oficina mecânica como fachada para um “desmanche”
–, autoriza concluir, com segurança, pela presença do elemento volitivo do tipo penal, o que impede a reforma do veredito condenatório.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de aferição do ânimo do agente a partir de elementos externos, a exemplo das circunstâncias fáticas,
“cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova.”
(STJ – HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

Destarte, satisfatoriamente comprovadas a materialidade do crime de receptação, a autoria do apelante e o dolo na sua conduta; de rigor a ratificação da sua responsabilidade criminal em relação à conduta tipificada no art. 180, §1º, do Código Penal.

2.
Da pretendida absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor:

De outra banda, a i. Defesa vindica seja o apelante absolvido quanto ao crime tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, sob o viés da atipicidade da conduta.

E, deveras, após analisar detidamente o caderno processual, entendo que
esta pretensão
comporta acolhimento
.

Isso porque, muito embora o
boletim de ocorrência (ID 163742219 – págs. 25/28), o auto de prisão em flagrante (ID 163742219 – pág. 05) e o auto de apreensão (ID 163742219 – pág. 31) comprovem satisfatoriamente a ocorrência do crime de receptação qualificada,
não evidenciam estreme de dúvidas a materialidade do delito tipificado no art. 311,
caput
, do CP
; na medida em que se limitam a demonstrar que o ora apelante estava na posse de um veículo VW/Gol parcialmente desmontado e sem placas, cuja lataria encontrava-se adredemente preparada para receber pintura distinta da original.

O recorrente salientou em ambas as fases da persecução criminal que o veículo VW/Gol encontrava-se em sua oficina para realização de serviços de funilaria e pintura, razão pela qual, a fim de facilitar a aplicação da tinta e evitar manchas, foram retiradas as placas do automóvel (ID 163742224), versão que foi confirmada em juízo pelo corréu
Bruno Henrique

ao afirmar que pretendiam pintar de prata o veículo VW/Gol originalmente branco; por sua vez, o policial civil
Paulo Sérgio dos Santos
, ao ser ouvido na sessão instrutória, explicou que se deparou com o referido automóvel
sem as placas, sem o capô e sem a identificação dos vidros, tendo logrado descobrir que a pintura externa original era branca por meio da informação existente no chassi, diante do que questionou ao denunciado a procedência do veículo e lhe foi dito que o proprietário Manoel o teria deixado na oficina e que pretendia “dar o golpe do seguro”.

Não obstante e
data máxima vênia
do entendimento diverso, comungo da parcela da doutrina e da jurisprudência que se pronunciam no sentido de que a as condutas de
retirar/excluir

as placas
do veículo [e não a de substituir] e de
alterar a cor original

da pintura externa
, por si sós, não se subsomem ao tipo penal de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
tornando de rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta.

De acordo com o disposto no art. 311,
caput
do Código Penal, configura ato ilícito
“adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer outro sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”
, o que significa dizer que

para a sua configuração faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos
verbos nucleares
do tipo penal, isto é, “
adulterar
” e “
remarcar
”.

Nas lições do doutrinador Rogério Greco, “
O núcleo adulterar é utilizado pelo texto legal no sentido de mudar, alterar, modificar; remarcar significa marcar de novo, tornar a marcar. Dessa forma, ou o agente pode adulterar, por exemplo, o chassi de um automóvel, modificando apenas alguns números ou letras, ou pode remarcá-lo completamente, retirando a sua anterior identificação”
.

Com efeito, a retirada da
placa de identificação do automóvel é
circunstância controversa na jurisprudência pátria para efeito de configuração do ilícito em apreço, pois, enquanto alguns Tribunais entendem que tal conduta reveste-se de tipicidade por ser o início do
iter criminis
, outros a classificam como ação atípica, por não se evidenciar ato de falsificação.

Na hipótese, mostra-se razoável adotar o segundo entendimento, visto que inexistem elementos probatórios aptos a indicar conduta ativa do apelante quanto à retirada da placa do automóvel no afã de adulterá-la ou substitui-la, notadamente porque em ambas as fases processuais
KLEBER

DE AMORIM SILVEIRA
sustentou a versão de que as havia retirado temporariamente, tão somente para realização da pintura supostamente requerida pelo proprietário do veículo, narrativa que não foi infirmada por outras provas, não sendo possível afirmá-lo
responsável por realizar a adulteração de sinal identificador do veículo
tão somente porque surpreendido na posse do aludido bem, sem as placas
; sendo incabível, ademais, assemelhar a retirada/exclusão da placa de identificação ao ato de troca por outra, pois, nesse caso, haveria notória analogia
in malan partem
, o que não é admitido.

Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS PENAS DOS ARTS.288 E 311 DO CÓDIGO PENAL- ATIPICIDADE DA CONDUTA- AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA- ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.

A retirada da placa do veículo, consoante narrado na inicial acusatória, não caracteriza o crime previsto no art. 311 do CP, uma vez que não se admite analogia in malam partem no Direito Penal
.
Realmente,
retirar não se assemelha às condutas de adulterar ou remarcar, previstas no tipo penal em comento
, pois estas pressupõem, necessariamente, como destacado pelo juiz a quo, "uma espécie de falsificação", não contemplada na ação de retirar a placa do veículo.
Demais disso,
não ficou comprovado quem teria retirado a placa da motocicleta, de modo que, por qualquer ângulo que se analise a questão, a absolvição é medida rigorosa, seja por atipicidade da conduta, seja por ausência de provas seguras da autoria
. (...).”
(
TJMS
. Apelação n. 0001086-12.2018.8.12.0019, Ponta Porã, 1.ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j:
24/01/2019
, p: 27/01/2019). Grifei.

“(...)

A mera retirada das placas de identificação do veículo automotor, sem qualquer outra adulteração na placa ou chassi, configura-se atípica frente ao artigo 311, caput do Código Penal, pelo que se impõe a reforma da sentença para absolver o agente das sanções descritas no aludido tipo penal.
(...)”.

(
TJPR
- 2ª C. Criminal - 0011425-08.2016.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luís Carlos Xavier - J.
04.10.2018
). Destaquei.

Igualmente, se para a configuração do tipo penal do art. 311 do CP, mister que o acusado tivesse adulterado chassi, sinal identificador de veículo, componente ou equipamento, entendendo-se como sinais identificadores aqueles descritos nos artigos 114 e 115 do Código de Trânsito Brasileiro, e como equipamentos aqueles constantes do rol do artigo 105 do mesmo
códex
; não se inserindo a adulteração da pintura externa do veículo em qualquer das hipóteses, conclui-se que não constitui delito e sim mera infração administrativa, prevista no artigo 230, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro.

Na mesma toada, cito o seguinte julgado:

Destarte, não configurada à saciedade a conduta de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, imperioso
ABSOLVER
o apelante com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, devendo subsistir, unicamente, a sua responsabilidade pela receptação dolosa qualificada.

Por corolário lógico, impende seja redimensionada a reprimenda definitiva, que é somente aquela cominada pelo d. Juízo monocrático em decorrência da condenação pela prática do crime do art. 180, §1º, do Código Penal, correspondente a
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Diante do novo
quantum
de pena, o
regime inicial
de cumprimento deverá ser o
ABERTO
,

nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Por fim, tendo em vista que a pena privativa de liberdade concretamente aplicada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa; o réu é tecnicamente primário, a despeito de responder a outro procedimento criminal por crime correlato, e; nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal restou avaliada em seu desfavor, necessária a
substituição
da pena privativa de liberdade por
multa
e
uma sanção
restritiva de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 44,
caput
e §2º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
KLEBER DE AMORIM SILVEIRA
em face da s
entença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0029755-38.2015.811.0042
, tão somente a fim de
absolvê-lo quanto ao crime tipificado no art. 311,
caput,
do Código Penal
, redimensionando-lhe a pena final, por conseguinte, para
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, com
substituição
da pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direitos e multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023